Tribunal: STF
Processo: RE 1504881
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO PATRIMONIAL. TRIBUTAÇÃO DO CHAMADO LUCRO INFLACIONÁRIO. LEGITIMIDADE. 



    I — A tributação do lucro inflacionário foi fortemente regulamentada pela Lei 7799/89, como incidente sobre o saldo credor da conta de correção monetária ajustado pela diminuição das variações monetárias e das receitas e despesas financeiras computadas no lucro líquido do período base. 



    II — A avaliação das disposições patrimoniais é relevante para evitar distorções inflacionárias em tributos com fatos geradores complexivos, que se expõem diretamente aos efeitos corrosivos da inflação. 



    III — Uma tal disciplina não se choca, seja com as definições legais de “renda” (art. 153, III, CF) ou "lucro" (art.195, |, da CF), seja com o conceito desenvolvido no art.43, do CTN. 



    IV — Analisar o conteúdo de semelhantes conceitos constitui matéria eminentemente jurisdicional, não integrando a esfera de atuação do perito judicial, razão pela qual não era exigível do magistrado de primeiro grau maior grau de fundamentação para afastar-se das conclusões do laudo. 



    V — A correção monetária do balanço patrimonial constitui uma garantia “de dupla face”, que busca desmascarar ganhos e perdas nominais motivados primariamente pela intromissão da corrosão inflacionária, preservando o elemento da realidade no âmbito da tributação. 



    VI — Ao julgar o RE 201465-6, o STF observou a importância dessa determinação também para evitar a tributação indevida do contribuinte, e assentou que a tributação do chamado “lucro inflacionário” não colide com os conceitos de “renda” ou “lucro”, os quais são da alçada do legislador ordinário, não da Constituição ou da lei complementar de normas gerais em matéria de tributação. 



    VII — Não há razão constitucional aparente para o distinguishing entre o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro, devendo a norma questionada incidir sobre ambos. 



    VIII — Apelação não provida. Remessa necessária provida. Pedido improcedente. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III; e 195, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente